Tribunal: TJSP
Processo: 2017759-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de ação de prestação de contas, afastou a incidência de juros de mora sobre a quantia levantada pelo inventariante nos autos de ação de desapropriação – Ausência de repasse da fração pertencente à agravante – Legitimidade da incidência de juros moratórios desde o levantamento do numerário – Constatada atuação abusiva do mandatário,

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de ação de prestação de contas, afastou a incidência de juros de mora sobre a quantia levantada pelo inventariante nos autos de ação de desapropriação – Ausência de repasse da fração pertencente à agravante – Legitimidade da incidência de juros moratórios desde o levantamento do numerário – Constatada atuação abusiva do mandatário, arts. 668 e 670 do Código Civil – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000667390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017759-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
CLAUDIA SUELY FERRAZ HUBLET, é agravada MARIA ISABEL SUELY
FERRAZ HUBLET REZENDE.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO
MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017759-45.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17147 2/3
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2017759-45.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MARIA CLAUDIA SUELY FERRAZ HUBLET
AGRAVADO: MARIA ISABEL SUELY FERRAZ HUBLET REZENDE
INTERESSADO: EDUARDO MAX JOSE FRANCISCO HUBLET
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 17147
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no
curso de ação de prestação de contas, afastou a incidência
de juros de mora sobre a quantia levantada pelo
inventariante nos autos de ação de desapropriação –
Ausência de repasse da fração pertencente à agravante –
Legitimidade da incidência de juros moratórios desde o
levantamento do numerário – Constatada atuação abusiva
do mandatário, arts. 668 e 670 do Código Civil – Recurso
provido.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que, no curso de ação de prestação de contas, afastou a incidência de
juros de mora sobre a quantia levantada pelo inventariante nos autos de ação de
desapropriação objetivando, em síntese, o reexame e a reversão do julgado com
fundamento, em resumo, na legalidade da incidência do referido consectário legal
desde a apropriação da importância ou, alternativamente, desde a citação.
Tempestivo, preparado, denegado o efeito suspensivo e
sobreveio contraminuta.
Na espécie foi alçado à categoria de incontroverso o fato
de que a inventariante/agravada não realizou o repasse à agravante da quantia
equivalente a 1/3 do numerário levantado na ação de desapropriação (autos n.
268.01.1980.000028-8), que tramitou perante a 1.a Vara Cível da Comarca de
Itapecerica da Serra/SP, sendo reconhecido pelo juízo singular o descabimento da
retenção fundada na necessidade de compensação do referido crédito com o débito
oriundo da utilização do cartão de crédito do de cujus pela herdeira, diante da
ausência de pedido nos autos do inventário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017759-45.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17147 3/3
Por conseguinte, nos termos dos art. 668 e 670 do
Código Civil, foi legítima a incidência de juros moratórios desde o levantamento da
importância, momento em que houve a constatação do abuso decorrente da
apropriação dos valores pela inventariante/agravada, impondo a reforma da decisão
objurgada.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator